Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. NEGADO. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE PROCEDER COM A ADEQUADA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO EXTRAMUROS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
O trabalho é o mecanismo mais poderoso que pode ser utilizado na “missão” dada pelo Legislador, no sentido de reinserir o preso na sociedade. Isso porque, possibilita a prática de determinas atribuições/ocupações, de acordo com as habilidades pessoais de cada um dos condenados; o recebimento de remuneração condigna e apropriada; o desligamento do ócio carcerário; o desinteresse de ocupações danosas, sendo estas entendidas como aquelas ilícitas e imorais, perante a toda a comunidade
Não se mostra adequado autorizar um pedido de trabalho extramuros quando o Estado, inegavelmente, não possui meios suficientes para adotar as cautelas necessárias, exigidas pela Lei de Execução Penal, contra a possibilidade de fuga e em prol da manutenção da disciplina. No mesmo sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça
3. Recurso conhecido. NEGADO provimento.